Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700048-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS DESPACHO Remetam-se os presentes autos ao Ministério Público, para manifestação no prazo de 10(dez) dias. Brasília, 25 de março de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal - Relator